Tribunal: TJSP
Processo: 1004163-90.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação ordinária – Servidora ocupante do cargo de "cozinheira" – Município de Americana – Exposição ao agente físico calor em nível superior aos limites de tolerância – Adicional de insalubridade devido – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos

Ementa:
Ação ordinária – Servidora ocupante do cargo de "cozinheira" – Município de Americana – Exposição ao agente físico calor em nível superior aos limites de tolerância – Adicional de insalubridade devido – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, fixada a sucumbência recursal, com observação quanto ao índice de correção monetária e dos juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004163-
90.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMERICANA, é apelada ADRIANA RODRIGUES LIMA PEÇANHA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, com observação, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004163-90.2016.8.26.0019 -Voto no 27.923/20
2
VOTO No 27.923/20
APELAÇÃO No: 1004163-90.2016.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTE: MUNICÍPIO DE AMERICANA
APELADA: ADRIANA RODRIGUES LIMA PEÇANHA
Ementa: Ação ordinária
Servidora ocupante do cargo de
“cozinheira” Município de Americana Exposição ao agente
físico calor em nível superior aos limites de tolerância Adicional
de insalubridade devido Precedentes Sentença de procedência
da ação Desprovimento dos recursos, considerado interposto o
oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, fixada a sucumbência recursal,
com observação quanto ao índice de correção monetária e dos
juros.
I
Trata-se de ação ordinária promovida por servidora do
Município de Americana, titular do cargo de “Cozinheira”, com o objetivo de
receber adicional de insalubridade no grau médio de 20% desde sua contratação,
bem como de ver incorporada a referida verba em sua remuneração para gins de
cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, e horas extras.
A r. sentença de fls. 232/235, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Inconformado, recorre a Municipalidade, alegando que, para a
concessão do adicional de insalubridade, não basta a constatação por meio de
laudo pericial de que o empregado labora sob condições nocivas à saúde, sendo
indispensável que a atividade conste da relação oficial elaborada pelo Ministério
do Trabalho, o que não é o caso do trabalho desempenhado pela apelada. Aduz,
no mais, que vivencia grave crise financeira e institucional, que acarretou
inclusive o atraso no pagamento de salários. Pugna, ao final, pela inversão do
resultado e, subsidiariamente, pela incidência do adicional sobre o salário
mínimo, nos termos da Súmula Vinculante no 04 (fls. 232/235).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 251/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004163-90.2016.8.26.0019 -Voto no 27.923/20
3
É o relatório.
II
Primeiramente, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil e
Súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
estabelecida a condenação do Município em primeira instância, sem anotação da
remessa oficial.
III Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não comportam
provimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, porquanto correta a
r. sentença recorrida ao julgar procedente a ação, nos seguintes termos:
“A prova pericial realizada nos autos é suficiente para
demonstrar que a autora permanece sujeita aos agentes nocivos
autorizadores do reconhecimento da pertinência do benefício.
Esclareceu o experto do juízo que a atividade desenvolvida
pela requerente envolve: realizar atividades no setor da cozinha, onde
permanece de forma habitual e contínua (fls. 180). Esclareceu ainda que:
'são preparadas todas as refeições dos alunos e dos funcionários da escola,
tais atividades são realizadas de pé, exercendo esforço físico moderado,
devido aos movimentos de mexer e empurrar os alimentos em caldeirões e
panelas industriais, e ainda, tal atividade se dá em movimentar esses
recipientes dentro da cozinha. Estas atividades são moderadas, pois se trata
do preparo em grande quantidade de refeições' (fls. 181).
Concluiu, que: 'A requerente trabalha em condições
insalubres de forma habitual e permanente, devido à exposição ao agente
físico calor, provenientes das atividades de preparo de alimentos no fogão
industrial. Para as condições ambientais analisadas, foi identificado que o
limite de tolerância foi ultrapassado e que o ciclo de trabalho avaliado não
é compatível com as condições térmicas do ambiente' (fls. 188).
Diante disso, de rigor, portanto, a acolhida do pedido inicial,
com determinação de pagamento em favor da requerente do adicional de
insalubridade em grau médio, devido a partir de junho de 2014, com os
reflexos pertinentes sobre as demais verbas recebidas (horas extras, férias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004163-90.2016.8.26.0019 -Voto no 27.923/20
4
+ 1/3 e 13osalário), sendo certo que era do requerido o ônus da prova de
demonstrar que o ambiente de trabalho da autora não oferece riscos que
autorizam a concessão do benefício, bem como que as atividades por ela
realizadas não são insalubres.” (fls. 233/234)
Incorporados tais fundamentos, é de se pontuar ainda o laudo
pericial de fls. 173/189 não deixa dúvidas de que as conclusões obtidas levaram
em consideração os limites de tolerância estabelecidos na NR 15 do Ministério
de Trabalho, razão pela qual sem cabimento a alegação de que a atividade
desempenhada pela autora não encontra respaldo na regulamentação em questão.
Por outro lado, o artigo 74, § 6o do Estatuto dos Servidores
Municipais prevê que “o adicional de insalubridade será devido à razão de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do piso
salarial da Prefeitura, atualmente no valor de R$ 808,62 (oitocentos e oito reais
e sessenta e dois centavos) segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e
mínimo, respectivamente.”
É certo que a Súmula Vinculante no 04 estabelece que o salário
mínimo não pode ser substituído por decisão judicial. Porém, tal disposição
aplica-se aos casos em que não há previsão legal acerca da base de cálculo da
vantagem, o que obviamente não se verifica no caso em exame, como se pode
verificar a partir da leitura do dispositivo supracitado.
Quanto à alegação de que o apelante vivencia grave crise financeira
e institucional, trata-se de circunstância que não encontra respaldo em qualquer
elemento constante dos autos. Além disso, é de convir que existem meios mais
eficazes e apropriados de promover a higidez financeira e institucional da
Municipalidade do que negar à autora verba de natureza indenizatória, que busca
tão somente compensar o desgaste físico inerente às atividades desempenhadas
pela apelada em prol da coletividade e da própria apelante.
Em suma, nada autoriza a modificação do decidido em primeira
instância, que se encontra em consonância, aliás, com a jurisprudência desta
Colenda Seção de Direito Público em casos envolvendo o mesmo cargo e o
mesmo Município:
“Apelação Cível Adicional de insalubridade Cozinheira Sentença de
improcedência Recurso da autora Provimento de rigor Possibilidade
Respaldo na legislação municipal - Art. 72 do Estatuto do Servidor Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004163-90.2016.8.26.0019 -Voto no 27.923/20
5
- Servidores no mesma situação funcional (cozinheira) e no mesmo local de
trabalho percebem adicional de insalubridade Confirmação obtida em prova
testemunhal - Exposição e alternância entre temperaturas reforça o caráter
nocivo do trabalho executado nessas condições, o que gera o direito da autora
de receber o adicional pretendido
Precedentes
Sentença reformada
Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001833-86.2017.8.26.0019;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Servidora pública municipal.
Município de Americana. Cozinheira - Adicional de insalubridade devido, ante
a prova segura dos autos, aliada ao laudo pericial oficial, que atesta o
exercício de funções públicas sob condições agressivas à saúde do servidor
(excesso de exposição ao calor) - Sentença de procedência da demanda
mantida, com observação para que se respeite, na forma de cálculo dos
acréscimos legais (juros e correção monetária), ao julgado no tema no 810,
pelo STF, no que tangencia a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, bem
como o decidido pelo E. STJ, no tema no 905. RECURSOS NÃO PROVIDOS,
com observação” (TJSP; Apelação Cível 1000361-16.2018.8.26.0019;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro: 22/10/2019)
“APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
AMERICANA

Adicional de Insalubridade Cozinheira - Art. 72 do Estatuto do Servidor
Municipal Laudo pericial que atesta insalubridade em grau médio (20%)
Vantagem devida Base de cálculo Piso salarial da Prefeitura Sentença
parcialmente reformada
Apelação da Autora provida
Apelação do
Requerido
Município
desprovida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009943-74.2017.8.26.0019; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)
Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da verba
honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
IV Por fim, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de
liquidação, observo que os índices de correção monetária e dos juros legais
devem respeitar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004163-90.2016.8.26.0019 -Voto no 27.923/20
6
em 20.09.2017, no julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria
do Ministro Luiz Fux, bem sintetizada nas seguintes teses:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantem-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Posteriormente à orientação acima firmada, sobreveio, em 22/02/18,
o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp (repetitivo) no
1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 02.03.2018, especificando, no mesmo sentido do Tema 810/STF e com
maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004163-90.2016.8.26.0019 -Voto no 27.923/20
7
Confira-se, por oportuno, trecho da ementa do referido precedente
no que interessa ao deslinde da presente controvérsia:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Assim sendo, tem-se pela necessidade de observância dos critérios
estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) em
consonância com a orientação fixada no RE no 870.947/SE (Tema 810).
V Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
voluntário e oficial considerado interposto para manter a r. sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, fixada a sucumbência recursal e com observação
quanto aos índices de correção monetária e juros.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator